Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRÓ-LABORE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora de pró-labore da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a penhora de valores recebidos pelo executado a título de pró-labore.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem, nos autos, elementos que confirmem o recebimento do valor pelo executado nem informações específicas sobre o dia ou período em que a quantia foi paga nem se o pagamento ocorreu em parcela única ou em prestações mensais.
4. Também não foi informado se o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que o executado supostamente recebeu a título de pró-labore, se refere à soma de tudo que foi auferido em determinado ano, o que, em caso positivo, poderia resultar em valor mensal muito baixo e insuficiente para alcançar o montante devido pelo executado sem prejuízo de seu sustento pessoal e familiar.
5. A inexistência de dados concretos e específicos, que permitam a constatação dos rendimentos do executado e de eventual comprometimento do direito do devedor à proteção do mínimo existencial, inviabiliza o acolhimento do pedido de penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.